Tribunal: TJES
Processo: 5010465-77.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010465-77.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLAGE TATIANA

APELADO: CLAUDE KILLIAN DE ALVARENGA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
C Ó R D Ã O

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E RECONVENÇÃO. SUPOSTA COBRANÇA VEXATÓRIA EM GRUPO DE WHATSAPP. CRIAÇÃO DO GRUPO PELA PRÓPRIA DEVEDORA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Condomínio autor contra sentença que, embora tenha julgado procedente a cobrança de aluguéis de vaga de garagem, acolheu pedido reconvencional para condenar o ente condominial ao pagamento de danos morais aos réus, sob o fundamento de exposição vexatória da dívida em grupo de WhatsApp com a presença de vizinhos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se configura dano moral indenizável a discussão de débito em grupo de aplicativo de mensagens com a presença de terceiros, especificamente quando a criação do grupo e a inclusão dos participantes estranhos à relação jurídica foram realizadas pela própria parte devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a configuração da responsabilidade civil, é imprescindível a demonstração de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade (CC, arts. 186 e 927). A análise da prova documental revela que foi a própria devedora quem criou o grupo no aplicativo de mensagens, adicionou terceiros (vizinhos) e a advogada do credor, provocando a discussão no ambiente virtual compartilhado.

4. A atuação da patrona do condomínio, limitando-se a responder aos questionamentos no grupo para o qual foi convidada, configura exercício regular de direito (CC, art. 188, I).

5. Rompe-se o nexo de causalidade e descaracteriza-se o ato ilícito quando a exposição pública é causada exclusivamente pela suposta vítima. Aplicação do princípio geral de direito de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e provida para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido reconvencional de indenização por danos morais. Inversão dos ônus sucumbenciais.

7. Tese de julgamento: "Não há dever de indenizar por cobrança vexatória quando a exposição da dívida e do devedor a terceiros em ambiente virtual ocorre por iniciativa e ato exclusivo da própria parte devedora, que criou o grupo de mensagens e adicionou os participantes, inexistindo ato ilícito por parte do credor."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 188, I, e 927.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILLAGE TATIANA
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada em face de
CLAUDE KILLIAN DE ALVARENGA e PAULA VASCONCELLOS,
que julgou procedente o pedido autoral principal, condenando os requeridos ao pagamento dos aluguéis de vaga de garagem vencidos e vincendos. Todavia, julgou também procedente o pedido reconvencional, condenando o Condomínio autor ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada reconvinte, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob o fundamento de que houve cobrança vexatória em grupo de WhatsApp.

Em suas razões (id. 15312950), o apelante sustenta, em síntese
(i)
que a conclusão da sentença contraria a prova dos autos, pois o grupo de WhatsApp onde supostamente ocorreu a exposição a terceiros (Garagem Village 902) foi criado pela própria apelada (Paula), e não pela advogada do condomínio;
(ii)
que não houve publicidade indevida provocada pelo credor, uma vez que a devedora incluiu terceiros na conversa;
(iii)
subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, alegando desproporcionalidade e risco de enriquecimento sem causa, sugerindo o patamar de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) caso mantida a condenação.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5010465-77.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLAGE TATIANA

APELADO: CLAUDE KILLIAN DE ALVARENGA, PAULA VASCONCELLOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILLAGE TATIANA
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada em face de
CLAUDE KILLIAN DE ALVARENGA e PAULA VASCONCELLOS,
que julgou procedente o pedido autoral principal, condenando os requeridos ao pagamento dos aluguéis de vaga de garagem vencidos e vincendos. Todavia, julgou também procedente o pedido reconvencional, condenando o Condomínio autor ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada reconvinte, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob o fundamento de que houve cobrança vexatória em grupo de WhatsApp.

Em suas razões (id. 15312950), o apelante sustenta, em síntese
(i)
que a conclusão da sentença contraria a prova dos autos, pois o grupo de WhatsApp onde supostamente ocorreu a exposição a terceiros (Garagem Village 902) foi criado pela própria apelada (Paula), e não pela advogada do condomínio;
(ii)
que não houve publicidade indevida provocada pelo credor, uma vez que a devedora incluiu terceiros na conversa;
(iii)
subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, alegando desproporcionalidade e risco de enriquecimento sem causa, sugerindo o patamar de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) caso mantida a condenação.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia recursal, exclusivamente, à condenação do Condomínio apelante ao pagamento de indenização por danos morais em sede de reconvenção.

Compulsando os autos, o ilustre magistrado Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
fundamentou a condenação na premissa de que
“restou comprovado que a cobrança foi realizada de forma vexatória em grupo de WhatsApp, expondo os requeridos a situação humilhante publicamente perante o grupo de condôminos e moradores”
.

Com a devida vênia ao entendimento do culto colega magistrado sentenciante, a análise detida do conjunto probatório, especificamente a prova documental produzida pelos próprios apelados, impõe conclusão diversa.

Como se sabe, a responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, exige a presença concomitante de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. No caso em tela, o suposto ato ilícito seria a exposição da dívida a terceiros (vizinhos) em ambiente virtual.

Todavia, ao examinar as capturas de tela anexadas à contestação/reconvenção (id. 15312916), constata-se a existência de dois grupos distintos:

“
Apto 902 Village Tatiana”
: Criado pela patrona do Condomínio (Thais Adv Alliance), contendo aparentemente apenas as partes interessadas para tratativa direta.

“
Garagem Village 902”
: Este é o grupo onde figuram terceiros, como o vizinho identificado como Helryd.

O ponto crucial, aparentemente ignorado na r. sentença, reside na autoria da criação deste segundo grupo. Conforme se extrai da mensagem enviada pela própria apelada Paula Vasconcellos (identificada como a usuária do dispositivo que realizou o
print
), às fls. 2 do documento de id. 15312916:

“
Boa tarde Helryd, Jonata e Thais. Criei este grupo para repassar os fatos e esclarecimentos prestação a advogada Thais e gostariam que tb tivesse mim conhecimento.”
(sic).

Ora, a prova dos autos demonstra, de forma inequívoca, que foi a própria devedora quem criou o ambiente virtual compartilhado, adicionou o vizinho e a advogada do condomínio, convidando-os para o debate acerca da dívida e da titularidade da vaga.

Não pode a parte, valendo-se da própria torpeza, alegar exposição vexatória quando ela mesma instituiu o foro de discussão pública. Se a apelada optou por discutir suas pendências financeiras e jurídicas em um grupo com terceiros, assumiu o risco da exposição.

A atuação da preposta do Condomínio, ao responder aos questionamentos no grupo criado e administrado pela devedora, configurou exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), não havendo nenhum excesso punível, de forma que a advogada limitou-se a responder no ambiente para o qual foi convidada.

Portanto, resta rompido o nexo de causalidade entre a conduta do Condomínio e o suposto dano moral. Inexistindo ato ilícito, não há dever de indenizar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a r. sentença objurgada, a fim de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido reconvencional.

Em razão do provimento do recurso e da improcedência total da reconvenção, inverto os ônus sucumbenciais fixados na sentença quanto ao pleito reconvencional.

Condeno os apelados/reconvintes ao pagamento das custas processuais da reconvenção e dos honorários advocatícios em favor do patrono do apelante, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa da reconvenção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)